Tribunal: TJES
Processo: 5028927-73.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028927-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAURENI LOURENCO DE SOUSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ALEGA QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO DE Nº 1284105, EMBORA O IMÓVEL SEJA DE SUA SOGRA. ALEGA QUE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 O REQUERENTE RECEBEU A COBRANÇA DE UM TOI Nº 9549706, NO VALOR DE R$3.160,67. INFORMA QUE NÃO REALIZOU NENHUMA IRREGULARIDADE E QUE EM NENHUM MOMENTO FOI NOTIFICADO PARA ACOMPANHAR A INSPEÇÃO. DIANTE DISSO, ENCAMINHOU-SE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 AO PROCON COM VISTAS A TER SEU PROBLEMA RESOLVIDO, MAS NÃO LOGROU ÊXITO EM SUA DEMANDA EXTRAJUDICIAL. INFORMA AINDA O REQUERENTE QUE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 RECEBEU UMA FATURA NO VALOR DE R$ 3.160,67 (TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE A COBRANÇA DO DITO TOI. E QUE NO DIA 15/12/2022 TEVE SUSPENSO O SEU ABASTECIMENTO DE ENERGIA, INFORMANDO AINDA QUE POSSUÍA SOMENTE UMA FATURA EM ABERTO. COM BASE NISSO, O REQUERENTE PEDE EM SEDE DE LIMINAR QUE A REQUERIDA PROMOVA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO TOI Nº 9549706, BEM COMO, QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A PROMOVER O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO Nº 1284105. EM SEDE MERITÓRIA, ROGA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$9.000,00. PLEITEIA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA QUE OS PEDIDOS INICIAS SEJAM INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)